Tribunal: TJPA
Processo: 0802609-08.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802609-08.2021.8.14.0070

APELANTE: NEYLSON MARTINS PUREZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
-

ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, já a autoria delitiva, através dos depoimentos da vítima e testemunhas, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte do Apelante.
Ressalta-se, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, quando corroborada pelas demais provas dos autos.
Não merece acolhimento o apelo de absolvição.

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O SEU MINIMO LEGAL
– PROCEDENTE.
Na 1ª fase da dosimetria da pena, o Juiz
a quo
valorou 01 (uma) circunstância negativa ao Apelante, sendo a circunstância do crime. Porém, elementos inerentes ao próprio tipo penal não podem ser utilizados para o aumento da pena-base, como por exemplo o fato de o delito ter sido cometido na principal rua da cidade em plena manhã, assim demonstrando que o Apelante não teme ao judiciário, tal fato não justifica a circunstância do crime ser valorada como negativa. Assim, reduzo a pena-base para o mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pois determino ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Procedente. Na 2ª fase, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência prevista, motivo pelo qual agravou a pena em 01 (um) ano e 03 (três) dias-multa, a qual mantenho, perfazendo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Por fim, na 3ª fase, foi acolhida a causa de diminuição por crime de roubo tentado, reduzindo a pena em 1/3 (um terço), que também mantenho, restando a pena definitiva em
03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, a ser cumprida no regime semi-aberto.
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA DECORRENTE DA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO
.
É sabido que a fração de redução da pena pela tentativa é regulada pelo "iter criminis" percorrido, ou seja, quanto mais o agente se aproxima do resultado, menor deve ser a redução, princípio este adotado pelo Juiz para fundamentar a aplicação do
quantum
em 1/3, o que analiso está adequado e proporcional ao caso. Precedentes jurisprudenciais.

MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO.
Ainda que a pena definitiva tenha sido estabelecida em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o Apelante não faria jus da mudança de regime inicial para o aberto, uma vez que o mesmo possui contra si sentença condenatória transitada em julgado na ação nº 0008305-26.2016.8.14.0008. Dessa forma, o Apelante não cumpri os requisitos legais para a concessão do regime aberto, devendo ser mantido o regime semi-aberto para cumprimento da pena inicialmente.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
NEYLSON MARTINS PUREZA
, termo no ID – 14572364, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da Comarca de Abaetetuba (ID – 14572351)
, que pela prática delitiva
prevista no
artigo
157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10(dez) dias-multa, a ser cumprida em regime semi-aberto.

Nas razões recursais (ID – 14572373),
pugna o Apelante, pela absolvição
pela insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requer a redução da pena-base em seu mínimo legal, pela ausência de argumentos legais para o seu aumento. Além disso, pugna para que seja aplicada a redução de pena decorrente da tentativa no grau máximo. Por fim, requer que seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões (
ID - 14572375
), o dominus litis requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 15153092, pelo conhecimento e parcial provimento, para que a pena-base seja fixada no
quantum
de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (ID. 14572286), 18.09.2021, os denunciados Neylson Martins Pureza – “Ney” e Yuri Ronaldo Cardoso Souza, em comunhão de ações e unidade de desígnios, tentaram assaltar mediante uso de simulacro de arma de fogo o mototaxista Luzimar Martins Pantoja Junior. Ainda conforme exordial, uma guarnição policial que passava pelo local prendeu os acusados em flagrante delito, não sendo concretizado o crime de roubo.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou Neylson Martins Pureza nas sanções punitivas artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

1-

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 35211700), juntado aos autos.

No que diz respeito à autoria delitiva, restou comprovada através dos depoimentos da vítima e testemunhas, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte do Apelante,
observemos os relatos:

A vítima Luzimar Martins Pantoja Júnior, em juízo, confirmou que naquela manhã, quando próximo à “Praça do Barco”, os réus chamaram e indagaram quanto o

ofendido cobraria para deixá-los em um ramal próximo ao balneário “Zero Grau”, localizado na PA-409, estrada de Beja, área rural deste município. A vítima disse que após negociarem o valor da corrida, um dos réus montou no veículo, ato contínuo retirou um objeto dentro da mochila que trazia consigo, em seguida, anunciou o roubo. Afirmou ainda o ofendido, que no instante em que o comparsa do réu iria subir no veículo, Policiais Militares em motocicletas passaram pelo e realizaram a abordagem dos réus, prendendo-os em flagrante. Por fim, a vítima declarou ter acompanhado a prisão dos réus até a Delegacia de Polícia, local onde também realizou o reconhecimento dos acusados.

As testemunhas policiais militares Jonathan Rocha de Sena, José Augusto Valente Pereira e Jessica Carvalho Ferreira, em juízo, relataram que foi passado pela central via rádio, de que havia dois suspeitos abordando um mototaxista próximo à “Praça do Barco”. Ao diligenciar no local, os policiais visualizaram os acusados e o mototáxi, nesse momento os suspeitos tentaram empreender fuga a pé, porém sem sucesso. Ao realizar revista pessoal, com Neylson fora encontrado o simulacro de arma de fogo utilizado para intimidar a vítima, com seu comparsa Yuri foi encontrado uma pequena porção de substância entorpecente, no total duas porções. Os policiais relataram ainda, que o ofendido teria dito um dos réus lhe encostou o simulacro de arma de fogo, em seguida, ordenou que se deslocasse para a estrada (área rural). Finalmente, as testemunhas afirmaram que os réus confessaram a prática delitiva e o ofendido teria acompanhado e também reconheceu os acusados na Delegacia de Polícia.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois a vítima apontou com segurança o Apelante como autor da tentativa de roubo
. Sobre a matéria colaciono o seguinte julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal,
além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Desse modo,
demonstrada a materialidade e autoria do crime, não merece acolhimento o apelo de absolvição.

2-

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O SEU MINIMO LEGAL
, PELA AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS LEGAIS PARA O SEU AUMENTO

Pugna o Apelante, que a pena definitiva seja reduzida para o mínimo legal.

Na 1ª fase da dosimetria da pena, o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e valorou 01 (uma) circunstância negativa ao Apelante, sendo a
circunstância do crime
, fundamentando-a da seguinte maneira: “
as circunstâncias do crime extrapolam as comuns ao crime de roubo ante o fato de ter cometido o crime na principal rua da cidade em plena manhã a demonstram menor temor com o sistema de justiça”.

Porém, elementos inerentes ao próprio tipo penal não podem ser utilizados para o aumento da pena-base, como por exemplo o fato de o delito ter sido cometido na principal rua da cidade em plena manhã, assim demonstrando que o Apelante não teme ao judiciário, tal fato não justifica a circunstância do crime ser valorada como negativa.

Assim, entendo como adequado ao caso concreto reduzir a pena-base para o mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pois determino ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na 2ª fase,
o magistrado reconheceu a agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual agravou a pena em 01 (um) ano e 03 (três) dias-multa, a qual mantenho, perfazendo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, na 3ª fase, foi acolhida a causa de diminuição por crime de roubo tentado, previsto no
artigo 14, inciso II, do Código Penal, reduzindo a pena em 1/3 (um terço), que também mantenho, restando a pena definitiva em
03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, a ser cumprida no regime semi-aberto.

3-

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA DECORRENTE DA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO

Consta que o crime de roubo não foi consumado, pois no momento passava pelo local uma guarnição da Policia Militar, a qual abordou os acusados e constataram que os mesmos estavam prestes a concluir o delito contra a vítima.

É sabido que a fração de redução da pena pela tentativa é regulada pelo "iter criminis" percorrido, ou seja, quanto mais o agente se aproxima do resultado, menor deve ser a redução, princípio este adotado pelo Juiz para fundamentar a aplicação do
quantum
em 1/3, o que analiso está adequado e proporcional ao caso
. Assim já decidiu recentemente esta Corte:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA NECESSÁRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE ESCORREITA DO
ITER CRIMINIS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”. Assim, verificada a fragilidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para o recrudescimento da pena-base do recorrente, sua reforma é medida que se impõe.

2. “Na hipótese do Tribunal do Júri, para que seja reconhecida a atenuante do art. 65, III, "d", do CP, é necessária a exteriorização da confissão em plenário, com consignação em ata de julgamento. Na espécie, não consta na ata da sessão plenária que a defesa suscitou a confissão do réu em plenário, circunstância que obsta o seu reconhecimento.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1989949 / SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe 07/10/2022)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017). Uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão, ancorado no caso concreto, aplicando a redução decorrente da tentativa na fração de 1/3 (um terço), não há qualquer reparo a ser feito.

4. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes.

5. O art. 44, I, do Código Penal não autoriza a substituição da pena quando o crime, como na espécie, foi praticado com violência à pessoa.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003613-04.2018.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024 )

Portanto, deve-se permanecer o
quantum
de diminuição em 1/3 pela causa de roubo tentado.

4-

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO

Ainda que a pena definitiva tenha sido estabelecida em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o Apelante não faria jus da mudança de regime inicial para o aberto, uma vez que o mesmo possui contra si sentença condenatória transitada em julgado na ação nº 0008305-26.2016.8.14.0008.

Dessa forma, o Apelante não cumpri os requisitos legais para a concessão do regime aberto, devendo ser mantido o regime semi-aberto para cumprimento da pena inicialmente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redução da pena-base em seu mínimo legal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/08/2024